Tribunal: TJSP
Processo: 1013789-98.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenizaçao por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSELHEIRA TUTELAR. DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL. Pretensão de reparação por danos morais por suposto assédio moral praticado por colega de trabalho na mesma qualidade de "agente honorífico" conselheiro tutelar. Intercorrências havidas no período de trabalho que, por si só, não configuram assédio moral. Ausente comprovação de tratamento discriminatório ou prática

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSELHEIRA TUTELAR. DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL. Pretensão de reparação por danos morais por suposto assédio moral praticado por colega de trabalho na mesma qualidade de "agente honorífico" conselheiro tutelar. Intercorrências havidas no período de trabalho que, por si só, não configuram assédio moral. Ausente comprovação de tratamento discriminatório ou prática deliberada e reiterada de atos abusivos, com intuito de denegrir a imagem pessoal e profissional. Dano moral não configurado. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013789-
98.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARIA
JURACI DE ALCANTARA, são apelados JOANA D'ARC GOMES AMORIM e
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013789-98.2014.8.26.0506
2
Voto
12785
Apelação
1013789-98.2014.8.26.0506 DC (digital)
Origem
2a Vara da Fazenda Pública do Foro de Ribeirão Preto
Apelante
Maria Juraci de Alcantara
Apelados
Município de Ribeirão Preto e Joana D'Arc Gomes Amorim
Juíza de Primeiro Grau
Luísa Helena Carvalho Pita
Decisão/Sentença
19/11/2018
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando a Des. Carlos von Adamek
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CONSELHEIRA
TUTELAR. DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL. Pretensão de
reparação por danos morais por suposto assédio moral praticado
por colega de trabalho na mesma qualidade de “agente honorífico”
conselheiro tutelar. Intercorrências havidas no período de trabalho
que, por si só, não configuram assédio moral. Ausente
comprovação de tratamento discriminatório ou prática deliberada e
reiterada de atos abusivos, com intuito de denegrir a imagem
pessoal e profissional. Dano moral não configurado. RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por MARIA JURACI DE ALCANTARA contra a r.
sentença de fls. 325/9 que, em ação de indenização por danos morais proposta em
face do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO e de JOANA D'ARC GOMES AMORIM,
julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais em razão de
assédio moral no ambiente de trabalho. Custas, despesas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser suportado
pela autora, observada a justiça gratuita.
Requer a apelante a procedência do pedido, fls. 332/7.
Contrarrazões a fls. 340/2 e 344/50.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013789-98.2014.8.26.0506
3
Cuida-se de ação indenizatória proposta por conselheira tutelar em face do
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO e de JOANA D'ARC GOMES AMORIM,
também conselheira tutelar. Narra a inicial que a autora teria sido vítima de
assédio moral enquanto atuou no Conselho Tutelar. Aduz que a segunda
requerida a perseguia mediante a imputação de atos ilícitos, entre os quais a
suposta subtração de pertences e o derramamento de óleo de cozinha sobre mesa
de trabalho, bem como por meio de ofensas pessoais, tudo a causar
constrangimento no ambiente de trabalho. Alega que teria passado a ser alvo de
“chacota” pelos colegas de Conselho. Requer indenização por danos morais.
Atribuiu à causa o valor de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), fls.
11.
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, ao condicionar a responsabilidade do
Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a teoria do risco
administrativo1.
O c. STF consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público
respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos
comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o
dano e a conduta, e que não haja qualquer excludente de responsabilidade (força
maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro)2.
A análise da prova testemunhal (gravação de áudio e vídeo) leva à conclusão
de que o pedido é improcedente.
Como bem explicitou a sentença:
A prova oral produzida em regular audiência de instrução e
1 “Art. 37 (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
2 Cf. ARE 754778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013789-98.2014.8.26.0506
4
julgamento demonstrou que, em verdade, havia, entre a autora e a
litisdenunciada, ambas em exercício de mandatos de Conselheiras
à época dos fatos, reiteradas desavenças que, conforme o
conjunto probatório, não se consubstanciaram nos alegados
assédio moral, perseguição ou mesmo em ofensas capazes de
macular a honra da requerente, tampouco restando demonstrada
eventual conduta ilícita por parte da Fazenda Pública.
Vejamos.
Em seu depoimento pessoal, a litisdenunciada Joana declarou
que, nos episódios em que teriam ocorrido o sumiço de seus
pertences, o derramamento de óleo de cozinha em sua mesa de
trabalho e a inserção de substância desconhecida em seu
alimento, a requerente era a única presente nas dependências do
Conselho Tutelar e se mostrava indiferente diante da repetição de
tais fatos. Afirmou que não ofendeu ou xingou a parte autora,
tampouco a acusou, mas supôs que poderia ter sido ela a
responsável em razão de sempre estar no local dos fatos.
Por sua vez a testemunha Elierto, arrolada pela parte autora,
declarou que se encontrava no Conselho Tutelar na ocasião em
que houve derramamento de óleo na mesa de trabalho da
litisdenunciada, porém permaneceu todo o tempo com a
requerente no andar inferior, enquanto aguardavam o retorno dos
demais conselheiros do almoço, sendo que Joana trabalhava no
andar superior. Asseverou que durante todo este tempo, não
presenciou ninguém subindo ao andar em que Joana trabalhava.
Afirmou que anteriormente a tal fato, já havia desavença entre
a autora e a litisdenunciada e que não tem conhecimento se
foi acionado algum órgão responsável para averiguação dos
problemas, bem como que no local não havia um líder ou chefe a
quem pudessem se reportar, pelo fato de serem todos
conselheiros. Especificamente em relação ao dia em que foi
derramado o óleo sobre a mesa de Joana, declarou que esta disse
acreditar que a requerente teria sido a responsável, tendo chegado
ao seu conhecimento que houve um desentendimento entre elas.
Afirmou que havia um “clima de chacota” no local em razão de tais
desentendimentos e que a Conselheira Joana, apesar de ser irmã
de um vereador, não usou de tal fato como ameaça aos demais
conselheiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013789-98.2014.8.26.0506
5
Já a testemunha Rita de Cássia, arrolada pela litisdenunciada,
declarou que trabalhou como conselheira tutelar com Maria Juraci
e Joana. Afirmou que não presenciou nenhuma desavença entre
elas e que, na data em que foi derramado o óleo, estava presente
e Joana desceu e “ficou brava”. Disse que exerceu a função de
conselheira por curto período e tomou conhecimento de fatos
relacionados a desaparecimento de objetos e inserção de açúcar,
sal ou outras substâncias em alimentos, nas dependências do
Conselho Tutelar. Declarou que ela mesma (testemunha) teve um
anel de ouro subtraído após retira-lo para lavar louças e não viu
quem o teria levado. Na data do “episódio do óleo”, saiu para
almoçar com Joana e, ao retornarem, encontravam-se no local
Elierto e Juraci. Nunca ouviu falar que Juraci tinha apelido de
“pamonha”.
Pois bem.
Dos depoimentos colhidos em audiência não se constata
conduta omissiva do Município que tenha dado causa ao
alegado dano, mesmo porque, nos termos da Lei
Complementar Municipal n.o 2.616/13, incumbiria ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a
averiguação dos fatos (artigo 63, fl. 147) e, justamente porque
nada foi submetido à sua apreciação (e nesse sentido também
não há prova documental nos autos), não é possível cogitar de
“omissão”.
Houve, por outro lado, a constatação de que entre autora e
litisdenunciada havia, de fato, reiteradas divergências em
razão de fatos de autoria desconhecida, tendo a conselheira
Joana, ao que tudo indica, deduzido que a requerente tinha
envolvimento nos citados episódios pelo fato de sempre se
encontrar presente no local no momento de sua ocorrência,
não havendo prova cabal, segura e incontestável de que as
ofensas descritas na petição inicial teriam sido de fato
proferidas.
Note-se, a propósito, que a queixa crime ajuizada pela autora foi
liminarmente rejeitada pelo Juízo Criminal (fls. 209/211), ocasião
em que se reconheceu a existência de conflitos e reclamações
reiteradas “de parte a parte”, ou seja, ao que tudo indica, as
provocações eram recíprocas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013789-98.2014.8.26.0506
6
Ocorre que, como já consignado, tal fato não assume relevância
no presente feito, pois, aqui, pretende a parte autora seja
declarada suposta omissão da Fazenda Pública, o que, como visto,
não ocorreu, porque ao Município não se atribuiu, por lei, a
responsabilidade pela apuração da conduta dos conselheiros
tutelares em sede de processo disciplinar.
E o simples fato de receber sua remuneração dos cofres
públicos do município não caracteriza qualquer vínculo
funcional ou empregatício entre a autora e a municipalidade,
porquanto
o
Conselheiro,
na
qualidade
de
“agente
honorífico”, exerce mero mandato após ser eleito pela
sociedade, não se submetendo a qualquer subordinação em
relação ao Chefe do Executivo ou outros integrantes dos
quadros de servidores municipais.
Daí resulta, portanto a ausência de nexo de causalidade a
afastar a responsabilidade do Poder Público e, em
consequência, determinar a improcedência da pretensão
contra ele voltada. (g.n.)
O assédio moral nas relações de trabalho caracteriza-se por exposição dos
servidores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas
durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.
Portanto, não é qualquer atitude ríspida sofrida pelo servidor que vai
caracterizar o assédio moral. As intercorrências havidas no período de trabalho,
por si só, não configuram assédio moral.
Não houve comprovação de tratamento discriminatório ou prática deliberada
e reiterada de atos abusivos contra a autora, com intuito de denegrir a
imagem pessoal e profissional perante seus colegas.
A autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito
(art. 373, I, CPC).
Desse modo, não há provas do dano moral, sendo ausente o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013789-98.2014.8.26.0506
7
Nesse sentido:
Apelação 1001587-60.2017.8.26.0417
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Paraguaçu Paulista
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 5/8/2019
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ASSÉDIO
MORAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. A pretensão de
condenação no pagamento de indenização por danos morais
decorrentes de assédio moral cometido por superior hierárquico
em face de servidora deve vir acompanhada de segura prova dos
fatos, suas consequências, e do nexo de causalidade entre as
condutas da chefia da autora e os danos por ela narrados e
suportados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
Apelação 1001102-58.2015.8.26.0699
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Salto de Pirapora
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/02/2018
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. Alegação de assédio moral e tratamento discriminatório
no trabalho. Pretensão de ser indenizada pelo dano moral sofrido
por ter sido humilhada pela forma com que seu superior
hierárquico a tratava e por ter sido processada
administrativamente por fatos não ocorridos. Assédio moral não
comprovado. Inexistência de abuso de poder ou constrangimento
ilegal. Não configuração de danos morais. Aborrecimento sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013789-98.2014.8.26.0506
8
não caracteriza lesão passível de indenização. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.
Assim, há de ser mantida a r. sentença de improcedência.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para
12% sobre o valor da causa (válido para as duas instâncias), observada a
gratuidade.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL